Tribunal: STF
Processo: RE 1278045
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 53): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. 1 VPNI. REAJUSTE COM BASE NAS LEIS 10.475/02 E 11.416/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. 
    1. A Lei n° 9.527, de 10/12/1997, extinguiu o direito à incorporação de parcelas de quintos/décimos, ao mesmo tempo em que transformou ditas parcelas, já incorporadas, em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).
    2. A partir de 11/11/1997, de acordo com o art. 15 da Lei 9.527/97, as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento desvincularam-se das retribuições das funções comissionadas, para serem atualizadas somente quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
    3. Conforme entendimento já sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, a modificação operada na sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos de servidores, desde que não acarrete redução salarial, é plenamente possível, pois não há direito adquirido a regime jurídico.
    4. As Leis nºs 10.475/02. e 11.416/06 apenas reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, pelo que não há que se falar em reajuste da VPN1, o qual só acontece quando há revisão geral de remuneração.
    5. Não há qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a vantagem permanece integralmente incorporada aos vencimentos/proventos dos servidores, não ocorrendo qualquer redução de valores que implique minoração de suas remunerações.
    6. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 66).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, X e XV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 100):
    “a previsão legal de transformação de ‘quintos’/’décimos’ em VPNI não tinha por escopo – e nem poderia! – transformar em provisória (tendente ao desaparecimento, mediante estagnação de seu valor em contraposição ao processo inflacionário) a vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico dos Recorrentes em razão de direito adquirido.
    A modificação do critério de reajuste da referida parcela remuneratória buscou, isto sim, assegurar que tal parcela não sofreria desgaste em razão da inflação, determinando sua atualização pelos mesmos critérios adotados para a revisão geral dos vencimentos dos servidores.”
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 148).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 49-50): 
    “A controvérsia posta ao exame desta Corte diz respeito à atualização dos quintos, transformados em VPNI, com base nas Leis n° 10.475/02 e 11.416/06, que trata de reajuste geral dos servidores públicos do Poder Judiciário Federal. 
    A vantagem dos quintos surgiu com a Lei 6.732/79, que exigia do servidor um período de carência de cinco anos no exercício de cargo ou função de confiança. 
    Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União (RJU), Lei 8.112/90, a incorporação de 1/5 passou a ter como requisito a ocupação de função de direção, chefia ou assessoramento, a cada lapso de 12 meses, até o limite de 5 (cinco) quintos. 
    Em seguida, a Lei 8.911/94 veio ratificar a previsão anterior da Lei 8.112/90 e fixar critérios para o recebimento da vantagem, fazendo-o através de seus arts. 3° e 10°. 
    Posteriormente, em 11 de dezembro de 1997, foi publicada a Lei 9.527, que alterou a redação do art. 62 da Lei 8.112/90, extinguindo o direito à incorporação de parcelas de quintos/décimos e transformando as já incorporadas em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), deixando-as sujeitas exclusivamente à atualização quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, como se observa no art. 15, § 1°, daquela, in verbis: 
    Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3° e 10 da Lei n° 8.911, de 11 de julho de 1994. § 1° A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
    Vê-se, pois, que, de acordo com o mencionado dispositivo legal, as parcelas de quintos/décimos incorporados em razão do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento (art. 62 da Lei n° 8.112/90 e arts. 3° e 10 da Lei n° 8.911/94), desvincularam-se das retribuições das funções comissionadas, para serem atualizadas somente quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
    No caso em análise, o pedido formulado refere-se ao reajuste da VPNI conforme os índices utilizados pelas Leis n° 10.475/02 e 11.416/06. No entanto, os referidos dispositivos apenas reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, pelo que não há que se falar em reajuste da referida vantagem, o qual só acontece quando há revisão geral de remuneração. 
    Não houve, também, qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; porquanto a vantagem permanece integralmente incorporada aos vencimentos/proventos dos servidores, não ocorrendo qualquer redução de valores que implique em minoração de suas remunerações.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 6.732/79; 8.112/90; 8.911/94; 9.527/97; 10.475/02; e 11.416/06). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 863.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Quintos. Incorporação. Exercício de função comissionada. 5. Lei 8.112/90 e Lei Distrital 1.864/98. Matéria restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756.731-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.1.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente